Tribunal: TJSP
Processo: 2063771-78.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE BEM IMÓVEL – EXECUTADA INTIMADA QUE ALIENOU O BEM – FRAUDE À EXECUÇÃO- OCORRÊNCIA.
– Penhora de bem imóvel- Coexecutada intimada da penhora que, posteriormente, alienou o bem, tendo o novo adquirente solicitado o desmembramento– Fraude à execução- Ocorrência- Cancelamento do desmembramento e integralização do capital de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE BEM IMÓVEL – EXECUTADA INTIMADA QUE ALIENOU O BEM – FRAUDE À EXECUÇÃO- OCORRÊNCIA.
– Penhora de bem imóvel- Coexecutada intimada da penhora que, posteriormente, alienou o bem, tendo o novo adquirente solicitado o desmembramento– Fraude à execução- Ocorrência- Cancelamento do desmembramento e integralização do capital de empresa- Cabimento:

– Diante da evidente fraude à execução, por ter a coexecutada, ciente do ato constritivo, alienado o bem a terceiro, com posterior desmembramento junto ao Cartório de Registro de Imóvel, mostra-se necessário o cancelamento do desmembramento e integralização do capital de empresa.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PROVIDO.